Tribunal: TJMT
Processo: 1038700-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038700-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), KELLEN DE SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 004.845.531-86 (AGRAVADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Negativa de Cobertura. Cláusula de Carência. Situação de Emergência. Tutela de Urgência. Presença dos Requisitos do Artigo 300 do CPC.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência e
determinou que a Operadora do plano de saúde autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação da beneficiária, bem como o procedimento cirúrgico e todos os materiais, medicamentos e procedimentos necessários.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3.
O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos que se encontram demonstrados na hipótese.

4. É abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura. Precedentes.

5. No caso, a cláusula contratual que estipula prazo de carência para internações hospitalares, embora válida, ao menos neste juízo de cognição sumária, não prevalece nas hipóteses de urgência ou emergência médica que ponham em risco a vida ou a integridade física do beneficiário.

6. A medida liminar é reversível, e eventual prejuízo financeiro à Operadora pode ser compensado, não se justificando a negativa de assistência em casos de grave risco à saúde do consumidor.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
É abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial à preservação da vida durante o período de carência, quando configurada situação de emergência médica.
2.
A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano
.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp no 2.425.672/PA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.565.585/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; TJMT, RAI no 1026406-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25.10.2024, DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038700-74.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Hapvida Assistência Médica Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1025955-53.2025.8.11.0003
ajuizada por
Kellen de Souza Silva Monteiro.

O Julgador singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a Recorrida autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação da Recorrida em leito de UTI, bem como o procedimento cirúrgico de correção da obstrução traqueal e todos os materiais, medicamentos e procedimentos necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Recorrente alega que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência não estão demonstrados.

Argumenta que, à época do pedido de internação, a Recorrida ainda não havia cumprido o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

Afirma que o pedido da autora não se enquadra nos casos de urgência ou emergência que ensejam cobertura imediata.

Assegura que a negativa de cobertura foi fundamentada em cláusula contratual válida, observando os limites legais e regulatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Assevera, também, que o deferimento da liminar pode gerar grave desequilíbrio econômico-financeiro para o plano, o que compromete a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar e afeta a coletividade de beneficiários.

Pleiteia o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 326508351).

Contraminuta juntada no Id. 330105899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Kellen de Souza Silva Monteiro
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da
Hapvida Assistência Médica S.A.

Alegou ser beneficiária do plano de saúde administrado pela Recorrente desde 23/07/2025, e que está adimplente com as parcelas.

Relatou que, após sentir mal súbito, buscou atendimento no pronto-socorro do Hospital Amecor, em Cuiabá/MT, onde permanece internada no setor de urgência, em box de urgência, e apresentou quadro clínico grave, caracterizado por fluxo aéreo significativamente comprometido, dispneia, esforço respiratório aumentado e risco iminente de insuficiência respiratória aguda.

Informou que a médica assistente emitiu laudo, datado de 27/09/2025, atestou que a Recorrida é portadora de cânula de traqueostomia Montgomery e se encontra em situação de urgência, com risco concreto de evolução para parada respiratória e óbito e recomendou a internação imediata, além da realização de procedimento cirúrgico de correção da obstrução traqueal, como condição indispensável para preservar a vida e a integridade física da Recorrente.

Apontou que, ao acionar a Operadora para obter autorização para internação em UTI e procedimento cirúrgico, teve seu pleito negado.

Requereu a concessão de tutela de urgência para compelir a Operadora a autorizar e custear a internação e o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a Recorrente disponibilizasse o tratamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, incluindo internação da requerente em leito de UTI, procedimento cirúrgico de correção da obstrução traqueal e todos os demais materiais, medicamentos e procedimentos necessários ao pleno restabelecimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Operadora do plano de saúde interpôs Agravo de Instrumento.

Alega que a Recorrida aderiu ao plano em 23/07/2025 e solicitou internação em 27/09/2025, e que teria transcorrido apenas 67 (sessenta e sete) dias, período inferior aos 180 (cento e oitenta) dias de carência estabelecidos contratualmente para internações hospitalares clínicas e cirúrgicas, conforme autorizado pelo art. 12, V, "b", da Lei no 9.656/98.

Argumenta que a negativa de cobertura foi legítima, amparada em cláusula contratual válida, e que o contrato prevê quebra de carência apenas para urgência e emergência decorrentes de acidentes pessoais, o que não seria o caso dos autos.

Assevera que a concessão da medida pode gerar desequilíbrio econômico-financeiro na Operação do plano de saúde, além de criar precedente nocivo à coletividade de beneficiários, comprometendo a viabilidade do Sistema suplementar de saúde.

Ao final, reforça que a Recorrida não comprovou os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Convém ressaltar que este Recurso se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, imprescindíveis para a concessão da medida antecipada.

É certo que a cláusula 8a e seguintes do contrato (Id. 209531809) prevê o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para internações hospitalares clínicas e cirúrgicas, o que é permitido nos termos do artigo 12, inciso V, “b”, da Lei 9.656/98.

Neste aspecto, vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência.

Em outras palavras, apesar de ser possível o estabelecimento de cláusulas de carência, ela não prevalece nos casos de urgência e emergência, devendo ser afastada quando a situação clínica do paciente exigir atendimento imediato para preservação da vida.

Corrobora esse entendimento, os seguintes precedentes:

(...) é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura. (AgInt no AREsp n. 2.425.672/PA, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024 - sem grifo no original).

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece diante de circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. (AgInt no AREsp n. 2.565.585/PE, relator Ministro MARCO BUZZI, QuartaTurma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024 - sem grifo no original).

No caso, verifica-se que a beneficiária aderiu ao plano de saúde em 23/07/2025 e necessitou de internação emergencial em 27/09/2025, ou seja, antes do decurso do prazo de carência contratualmente estipulado, circunstância que, em princípio, afasta a obrigatoriedade de cobertura pela Operadora.

Contudo, o quadro clínico apresentado revela situação inequívoca de urgência. O laudo médico emitido atestou que a Recorrida apresenta quadro clínico grave de obstrução traqueal inferior, com comprometimento estimado de 60% (sessenta por cento) da luz traqueal, apresentando dispneia, esforço respiratório aumentado e risco iminente de insuficiência respiratória aguda.

O relatório é categórico ao afirmar que se trata de caso grave, com risco concreto de evolução para parada respiratória e óbito, caso não sejam providenciadas as medidas terapêuticas adequadas com a urgência necessária, recomendando internação imediata em leito de Unidade de Terapia Intensiva para monitorização e suporte intensivo, além da necessidade urgente de procedimento cirúrgico de correção da obstrução traqueal.

Nessas circunstâncias, neste juízo de cognição sumária própria da análise de tutela de urgência, a negativa da cobertura é abusiva.

Portanto, a probabilidade do direito está amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelo laudo médico inequívoco que comprova o quadro clínico da Recorrida.

Da igual forma, o perigo de dano irreparável está presente, diante da urgência no tratamento e da gravidade do estado clínico da paciente, que se encontra internada, com risco real e imediato à vida.

Ademais, não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida liminar, uma vez que eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser ressarcidos em caso de improcedência da demanda.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência, pois em conformidade com a jurisprudência.

A propósito, colaciono precedente desta Câmara:

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de urgência/emergência, a cláusula de carência deve ser relativizada para garantir o atendimento à saúde do consumidor (Súmulas 302 e 597/STJ). 4. O contrato de plano de saúde firmado pelas partes prevê expressamente a cobertura de atendimentos em casos de urgência/emergência. 5. O relatório médico anexado aos autos comprova a urgência do tratamento cardiológico indicado ao autor, configurando-se abusiva a negativa de cobertura com fundamento em carência contratual. 6. A exigência de caução pela agravante não se sustenta, especialmente diante da concessão da gratuidade de justiça ao agravado. (...) (TJ-MT RAI 1026406-24.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2024, DJE 25/10/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025